Tribunal: TJDFT
Processo: 0709136-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0709136-13.2020.8.07.0000 PACIENTE: TIAGO DE SOUZA PIRES IMPETRANTE: FELLIPE DANIEL XAVIER DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se do quinto habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de TIAGO DE SOUZA PIRES, nessa oportunidade pelo advogado fellipe daniel xavier de sousa, haja vista a prisão preventiva do paciente, que responde pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, c/c art. 14 da Lei no 10.826/2003 (homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Na presente ação, o impetrante alega constrangimento ilegal na manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão de seu grave estado de saúde, depois de ter sido contaminado pela COVID-19 nas dependências do Centro de Detenção Provisória. Em decisão de id 15617616, o Desembargador João Timoteo de Oliveira indeferiu o pedido liminar, em sede de plantão judicial. Informações foram prestadas pelo Juízo em id 15916376 e, em parecer de id 15965053, o Ministério Público manifesta-se pela denegação da ordem. Eis o relatório. Decido. Em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, verifica-se que, até o momento, já foram impetrados 5 (cinco) habeas corpus em favor do paciente, conforme, inclusive, consta na certidão de id 15648645. O presente feito, quinto habeas corpus, foi impetrado em sede de plantão judicial e a Defesa pugna, uma vez mais, pela concessão de liberdade ao paciente, nessa oportunidade em razão de seu estado de saúde, pois o custodiado teria sido contaminado pela COVID-19 nas dependências do estabelecimento prisional. Ao informar que o estado de saúde do paciente é grave, que estaria sofrendo constrangimento ilegal, correndo risco de vida, caso não recebesse tratamento adequado, o impetrante requer a concessão da ordem, para que seja expedido o alvará de soltura. Da leitura da peça inicial, constata-se, nesse quinto habeas corpus, uma única causa de pedir, qual seja: o alegado grave estado de saúde do paciente, que teria sido contaminado pelo novo coronavírus, nas dependências do Centro de Detenção Provisória. Ocorre que a mesma questão quanto ao estado de saúde do paciente já está sendo tratada em outro habeas corpus, também em trâmite nesta Turma Criminal. De fato, no quarto habeas corpus impetrado em favor do paciente, processo n. 0706712-95.2020.8.07.0000, o tema relativo ao seu estado de saúde, após contaminação pela COVID-19, foi tratado em petição avulsa, após a inclusão do feito em pauta para julgamento virtual, razão pela qual esta Relatoria, diante da relevância da comunicação, requisitou esclarecimentos ao Juízo da custódia e também ao de origem, as quais foram satisfatoriamente prestadas naqueles autos. Sobre a questão, naqueles autos, o Juízo da Vara de Execuções Penais esclareceu que o paciente apresenta sintomas leves da doença, segue medicado, recebe adequado e diuturno tratamento de saúde dentro do estabelecimento prisional, sem registro de agravamento de seu estado de saúde. Foi informado também que o paciente encontra-se em isolamento, conforme orientação dos órgãos técnicos. Diante de tais constatações, verifica-se que o presente feito não pode ser conhecido, pois nada mais é que reiteração de habeas corpus anterior, cuja causa de pedir, além da questão relativa à saúde do paciente, abrange questionamentos sobre os requisitos da prisão cautelar e o alegado excesso de prazo para formação da culpa, estando, inclusive, apto para julgamento perante o colegiado da 1a Turma Criminal. Por essa razão, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 89, inciso II, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator